Tribunal: TJMT
Processo: 0007265-41.2019.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007265-41.2019.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ENGSERVICE EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME - CNPJ: 04.951.007/0001-40 (EMBARGADO), RICARDO SARTURI SIQUEIRA - CPF: 715.780.480-87 (ADVOGADO), GABRIELLE MAURENTE - CPF: 030.356.310-93 (ADVOGADO), B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 07.672.919/0001-70 (EMBARGANTE), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), CLARISSA PINTO LEMOS - CPF: 009.197.200-05 (ADVOGADO), B2 COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. - EPP - CNPJ: 07.672.919/0001-70 (EMBARGADO), DANIEL VIEIRA GONCALVES - CPF: 997.735.542-87 (ADVOGADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), ENGSERVICE EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA. - ME - CNPJ: 04.951.007/0001-40 (EMBARGANTE), RICARDO SARTURI SIQUEIRA - CPF: 715.780.480-87 (ADVOGADO), CLARISSA PINTO LEMOS - CPF: 009.197.200-05 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMPRESA B2 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL -– ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não há que se dar provimento a Embargos de Declaração em que a parte visa a rediscussão da matéria ou busca modificar a decisão embargada segundo seu entendimento.

EMPRESA ENGSERVIÇE EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EMBARGOS PROVIDOS.

Sendo desprovido o Recurso de Apelação Cível interposto pela parte ex adversa, impõe a majoração dos honorários na forma do artigo 85 § 11º do CPC.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 0007265-41-2019

EMBARGANTE: B2 COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA

EMBARGADO: ENGSERVIÇE EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA

RELATÓRIO
:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por B2 Comércio e Importação Ltda, e pela Engservice Empreendimentos de Engenharia Ltda-ME, em face do acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Embargante B2 Comércio e Importação Ltda.

Nas razões recursais a Embargante B2 Comércio e Importação Ltda, alega que a decisão embargada consta que os veículos foram entregues fora dos requisitos exigidos pela CEEE-D para realização de obras, constando que
o veículo F-1000 estava com seus débitos em atraso — o que fez com base no cronograma de pagamentos de Mato Grosso, em que pese o veículo estar licenciado em São Paulo — e que o Ford Cargo 1319 não foi entregue com o cesto aéreo de sua responsabilidade, nos termos do contrato.

Argumenta que não há menção com relação a captura de tela nos autos do responsável pela Embargante dizer que não havia começado as obras por falta de equipe, ademais, a decisão está embasada em cronograma de pagamento de outra unidade da Federação.

Assevera, ainda, que os honorários extrajudiciais foram excluídos quando nada foi mencionado, sendo a decisão
extra petita.

Alega que o erro do Juízo
a quo
foi repetido na decisão embargada com relação a débitos fiscais dos veículos constando que dos débitos veiculares do exercício 2017 foram pagos em janeiro e que a totalidade dos débitos veiculares do exercício 2018 foi paga em novembro, contudo, houve erro quanto a esta questão já que todos foram pagos no mesmo exercício.

Sustenta que a decisão não enfrentou todas as questões suscitadas, tendo em vista que o IPVA e o licenciamento dos veículos foram pagos tempestivamente.

Assevera que com relação ao veículo F-1000 o contrato é claro no sentido de que o veículo seria entregue em condições de trabalhar sendo que no contrato não há previsão para implantação do cesto pela Embargante, argumentando que a decisão causa insegurança negocial à embargante.

Pugna pelo provimento dos Embargos a fim de sanar omissão com relação a regularidade fiscal do F-1000 e o missão quanto a ausência de previsão contratual de implantação de cesto aéreo que era de responsabilidade da Embargada, e omissão com relação ao fato de que a Apelada não teria trabalhado por falta de equipe.

Quanto a Embargante Engservice Empreendimentos de Engenharia Ltda-ME, argumenta que como o recurso de apelação foi desprovido devem ser majorados os honorários advocatícios em 1% conforme decidida na sessão de julgamento pleiteando seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

Cuiabá, 25 de julho de 2023

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023